Tribunal: STF
Processo: ARE 1467859
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que recebeu a seguinte ementa (Doc. 8):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO, LESÃO CORPORAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP, ARTS. 121, CAPUT, C/C O 14, II, 129, CAPUT, E 344, CAPUT). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA ACUSADA. 



    1. LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, CAPUT). PRESCRIÇÃO. PENA MÁXIMA DE UM ANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 2. DESPRONÚNCIA (CPP, ART. 414). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. 3. DESCLASSIFICAÇÃO. ANIMUS NECANDI. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DE INFORMANTES E TESTEMUNHAS. ATROPELAMENTO EM ALTA VELOCIDADE JUNTO À CALÇADA. FUGA DO LOCAL SEM PRESTAR SOCORRO. 



    1. O prazo prescricional, com base na pena máxima do crime positivado no art. 129, caput, do Código Penal, é de 3 anos. Superado tal interregno entre a data do recebimento da denúncia e a da decisão de pronúncia, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da acusada, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade abstrata.



    2. A dúvida sobre o animus necandi não é causa apta a justificar a impronúncia da ré quando há prova da materialidade e indícios de autoria.



    3. As declarações da vítima, de informantes e testemunhas, em ambas as fases procedimentais, que apontam que a agente, em tese, direcionou o veículo automotor, em alta velocidade, contra a ofendida, que caminhava junto à calçada, tendo fugido do local sem prestar socorro, constituem-se em indícios de que a acusada pode ter agido com dolo e demanda a remessa do feito para julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL.”



     



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi pronunciada pela prática dos crimes de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II e 129, todos do Código Penal) e coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) (Doc. 3). 



    A defesa, então, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento (Doc. 8).



    Ainda inconformada, a recorrente interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que a decisão de pronúncia e o acórdão recorrido violaram o art. 5º, LVII, da CF/1988.



    Nas razões recursais, sustenta a defesa que “é ilegal repelir pleito desclassificatório, mantendo a submissão da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, quando inexiste preponderância de dados incriminatórios, a corroborar a hipótese acusatória, em detrimento de elementos probatórios que orientam solução diversa, com base na aplicação do princípio in dubio pro societate.” (Doc. 12).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, com arrimo nos seguintes fundamentos: (a) “O recurso não merece ascender, portanto, pelo impedimento das súmulas 282 e 356 do STF”; (b) “a análise da questão, somente poderia ser realizada a partir da discussão da legislação infraconstitucional aplicada à hipótese”; (c) “a insurgência recursal transborda as funções do Supremo Tribunal Federal, porquanto a alteração da decisão de pronúncia demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no aresto combatido - o que é vedado nesta via, conforme preconizado na Súmula 279 do STF.” (Doc. 17).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. No mais, reitera as alegações formuladas no apelo extremo (Doc. 21).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21): 



    […]



    A propósito, a matéria possui relevância jurídica suficiente ao conhecimento do apelo extremo, na medida em que se revela imprescindível sua apreciação para estabelecer, sob a ótica constitucional, o entendimento no sentido de que é ilegal repelir pleito desclassificatório, mantendo a submissão da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, quando inexiste preponderância de dados incriminatórios, a corroborar a hipótese acusatória, em detrimento de elementos probatórios que orientam solução diversa, com base na aplicação do princípio in dubio pro societate. 



    Cuida-se de matéria que interfere diretamente em número expressivo de casos penais, atuais e/ou futuros, já que a compreensão firmada no julgamento do extraordinário será aplicável a todos os feitos penais que versem sobre idêntica situação fático-jurídica. 



    Aliás, caso mantida a compreensão impugnada, pondera-se que haverá a possibilidade de perpetuação de inidoneidade jurídica, o que repercutirá no desprestígio de toda atividade jurisdicional exercida, evidenciando-se, assim, o risco concreto à segurança jurídica. 



    Não bastasse, é patente que o acórdão recorrido se encontra em frontal dissonância com o entendimento jurisprudencial de regência da excelsa Corte Suprema […].



    […]



    Além da relevância jurídica, é ululante que o debate em voga ostenta singular importância e notória repercussão social, vez que uma jurisprudência estável e congruente sempre favorece a celeridade das decisões e vai ao encontro da segurança jurídica. 



    Logo, julgado o recurso extraordinário pela Corte Constitucional, tem-se que será possível direcionar uma conclusão sólida para futuras e eventuais lides aos jurisdicionados, que atribuirá coerência às próximas deliberações dos demais Tribunais por toda a República. 



    Em suma, será pacificado que, ante a mesma razão fundamental, deve prevalecer não apenas a mesma regra de direito, mas a mesma conclusão jurídica. Portanto, é flagrante a repercussão geral da questão constitucional discutida no presente recurso, dada a relevância jurídica do tema. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia (Doc. 8):



    “(...) A materialidade do crime de homicídio tentado está positivada no boletim de ocorrência (Evento 1, doc7 a doc9), bem como no laudo pericial referente ao exame de lesões corporais (Evento1, doc59), que atestou ofensa à integridade física da Vítima Patrícia Morastoni Venâncio e constatou a existência de "cicatriz de procedimento cirúrgico no antebraço esquerdo", causada por "energia de ordem mecânica - objeto de ação contundente". 



    Os indícios de autoria, da mesma maneira, exsurgem desses mesmos elementos, assim como da prova oral coligida ao longo da persecução criminal, tanto que nem sequer há insurgência defensiva específica no ponto. 



    Somente isso seria suficiente para afastar o pedido de despronúncia. 



    Sabe-se que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (CPP, art. 413, § 1º). 



    Portanto, a alegação defensiva, no sentido de que não há prova do dolo homicida, não autoriza a providência prevista no art. 414 do Código Penal, uma vez que a impronúncia depende da insuficiência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, e não da dúvida quanto ao dolo da Agente. 



    Logo, tal providência é inviável de ser alcançada nessa oportunidade. 



    3. A Recorrente almeja, ainda, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal, com base na ausência de animus necandi na sua conduta.



    O pleito não comporta provimento. 



    A desclassificação do crime doloso contra a vida para outro estranho à competência do Tribunal do Júri terá ensejo "quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso" (CPP, art. 419, caput). 



    […]



    Conforme se infere dos depoimentos colacionados aos autos, há relatos de Testemunhas, Informantes e da própria Vítima, dando conta de que a Recorrente Mônica Fontes, deliberadamente, direcionou o automóvel que conduzia em alta velocidade contra Patrícia Morastoni Venâncio, que caminhava junto à calçada, tendo fugido do local sem prestar socorro após atingi-la. 



    É verdade que há outra versão para os fatos, notadamente, de forma sucinta, aquela esposada pela Recorrente e também amparada por depoimentos colhidos ao longo da persecução criminal, dando conta de que Patrícia Morastoni Venâncio teria arremessado uma pedra contra o veículo pilotado por aquela, que então perdeu o controle do automotor e atropelou a Vítima. 



    Entretanto, certo é que, diante do contexto probatório exposto, tal alegação não se mostra suficiente para afastar do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a deliberação sobre qual era o elemento subjetivo que permeava a conduta da Recorrente na oportunidade. 



    […]



    Dessa forma, sendo possível que a Recorrente Mônica Fontes tenha agido sob animus necandi, a manutenção da sua pronúncia é medida de rigor. 



    Registra-se que não se olvidam as ponderações doutrinárias ao in dubio pro societate e que, no julgamento do ARE 1.067.392, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.3.19, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal restabeleceu sentença de impronúncia e fez duras críticas ao brocardo, mencionando que "a lógica confusa e equivocada ocasionada pelo suposto 'princípio in dubio pro societate', que, além de não encontrar qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova", e que, "além de desenfocar o debate e não apresentar base normativa, o in dubio pro societate desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia". 



    No entanto, basta a leitura do inteiro teor do julgado para ver-se que o precedente tratou da inadequação de tomar-se o princípio como muleta única de sustentação para a pronúncia em caso no qual "há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos imputados", a partir da revelação probatória de que "as testemunhas presenciais não os viram chutando ou arremessando pedras na vítima", e que "o juízo recursal deu preponderância também a um testemunho de ouvir-dizer". C



    omo visto, trata-se de quadro probatório substancialmente diferente do que se encontra no presente feito. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    “I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408.  



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.”



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Acresça-se que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente